Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito administrativo. Apelações cíveis. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público. Exclusão de candidato em avaliação médica. Violação da razoabilidade. Condição física compatível com as funções. Honorários. Princípio da sucumbência. Equidade. Inaplicável. Sentença reformada.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis em que se busca a reforma da sentença que anulou o ato de Banca Examinadora que eliminou a candidata em razão de condição física incapacitante. (i) Apelação cível em face de fixação de honorários de forma equitativa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção em concurso público de candidato portador de patologia descrita no edital como impeditiva ao exercício do cargo pretendido e se os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados na forma como prevista no artigo 85, § 2o, do CPC, ou de forma equitativa, como prevê o § 8o do art. 85 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.
3.1. No julgamento do RE n. 632.853/CE, o STF firmou tese sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que, no controle de legalidade, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”.
4. É legítima a previsão editalícia de exclusão de candidato que apresente patologia incompatível com as funções a serem desempenhadas pelo cargo, que devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea.
4.1. Os Apelantes sequer alegam a incapacidade da Autora para o exercício da função, mas tão somente o seu enquadramento em hipótese prevista no edital, tampouco apresentaram justificativa da previsão editalícia de eliminação.
5. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é fixada, em regra, de acordo com princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
6. A adoção do princípio da causalidade, ainda que acertada, não permite a fixação dos honorários por equidade, uma vez que se deve analisar qual parte deu causa à demanda, com a consequente condenação ao pagamento dos honorários segundo as mesmas regras do princípio da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelações dos Réus conhecidas e desprovidas. Apelação da Autora provida.
Tese de julgamento: “É legítima a previsão editalícia de exclusão de candidato que apresente patologia incompatível com as funções a serem desempenhadas pelo cargo, que devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea. A adoção do princípio da causalidade, ainda que acertada, não permite a fixação dos honorários por equidade, uma vez que se deve analisar qual parte deu causa à demanda, com a consequente condenação ao pagamento dos honorários segundo as mesmas regras do princípio da sucumbência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 23.04.2015.